Tribunal: STF
Processo: ARE 1506486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES. ITEM 26 E SUBITEM 26.01 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS ATIVIDADES QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS SERVIÇOS POSTAIS. ADI 4.784-ED. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.